Tribunal: TJMT
Processo: 1012317-89.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012317-89.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ELMA BRANDAO SANTOS GONZAGA - CPF: 026.576.125-55 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno n.
1012317-89.2021.811.0003

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Agravante(s):
Itau Unibanco S/A

Agravado(s):
Elma Brandão Santos Gonzaga

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/06/2022

Ordem na pauta:
131

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA MODALIDADE
IN RE IPSA
– NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO PELA PARTE AUTORA –
ÁUDIO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A REFERIDA CONTRATAÇÃO QUE NADA PROVA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte ré, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado da mesma parte.

Naquela oportunidade, a MM. Juíza Relatora desproveu o recurso do banco requerido, uma vez que a declaração de inexigibilidade de débito e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais nos casos de negativação indevida por dívida negada pelo consumidor é entendimento sedimentado por esta e. Turma Recursal, estando em conformidade com o disposto no art. 932, IV, a, do CPC.

O banco Agravante pleiteia, preliminarmente, a declaração de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, haja vista a necessidade de realização de perícia, pois a autora afirma em impugnação à contestação que desconhece o conteúdo do áudio da gravação de ligação telefônica utilizado para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

No mérito, acaso mantida a decisão monocrática agravada, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022